Tribunal: TJSP
Processo: 1020085-88.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Honorários advocatícios – Trabalho adicional em grau recursal verificado (art. 85, §11, CPC) – Majoração da verba honorária – Embargos declaratórios acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020085-88.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante LAERTE MAURÍCIO PEIXOTO, são embargados BERNARDO REIS
DREYER DE SOUZA, ANABELLI ZANCHETTA BUANI DE SOUZA, JOSÉ
AMERICO SCHNEIDER PONTAROLLI e PALOMA TONUSSI TOME PONTAROLLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020085-88.2017.8.26.0100/50000
2
VOTO No 51991
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1020085-88.2017.8.26.0100/50000
São José dos Campos
EMBARGANTE Laerte Maurício Peixoto
EMBARGADOS Bernardo Reis Dreyer de Souza, Anabelli Zanchetta
Buani de Souza, José Américo Schneider Pontarolli e Paloma Tonussi
Tome Pontarolli

RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Honorários advocatícios
Trabalho adicional em grau
recursal verificado (art. 85, §11, CPC) Majoração da verba
honorária Embargos declaratórios acolhidos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 412/415
dos autos principais, sustentando Laerte Maurício Peixoto ser ele omisso no que tange à
fixação de honorários advocatícios em grau de recurso, conforme previsto no art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil. Intimados, os embargados deixaram de se manifestar (fls. 6).
É o relatório.
Sabidamente, os embargos de declaração prestam-se à finalidade
aperfeiçoadora.
Com efeito, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões
já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.” (EDcl no
AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe 29/11/16).
No caso, assiste razão ao embargante ao apontar omissão no Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1020085-88.2017.8.26.0100/50000
3
quanto à majoração dos honorários advocatícios.
Com efeito, já fixados em sentença honorários no patamar de 10% sobre o
valor da causa principal em benefício dos patronos do réu-reconvinte, aquele montante
deverá ser majorado em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme
previsto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Os honorários advocatícios restam, pois, majorados para 15% sobre o
valor da causa principal, montante que bem observa os parâmetros do art. 85, § 2o,
do Código de Processo Civil.
Nestes termos, acolhem-se os embargos declaratórios.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator